Tribunal: TJES
Processo: 5026300-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026300-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSEMERE MENEZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026300-67.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO
: ROSEMERE MENEZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. COMPRA DE TÍTULO. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora relata ter recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, através do número (61) 99852-2745. Durante a ligação, foi informada de que sua conta bancária estaria sendo alvo de ataque. Na sequência, o suposto funcionário passou instruções para que a autora, em tese, pudesse proteger sua conta. Contudo, os estelionatários obtiveram acesso aos dados de seu cartão de crédito e realizaram a compra de um título à vista no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alega ainda ter se dirigido a agência física da ré para solucionar o problema, porém o banco não apresentou uma solução satisfatória. Em razão dos fatos, pleiteia a suspensão e o cancelamento da cobrança do referido título na fatura do cartão, bem como dos encargos e juros incidentes no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Por fim, requer indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando o cancelamento da transação objeto da lide, bem como os demais encargos vinculados; e condenando ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na verificação do dever da instituição bancária em promover o cancelamento da compra de título não reconhecido pela consumidora através de seu crédito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inconformismo da ré não merece prosperar. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao atender uma ligação com número de identificação da instituição bancária acreditou estar conversando com um funcionário da ré, na medida em que este tinha conhecimento dos dados bancários da autora e, diante disso, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude. O acesso de terceiros aos dados bancários da autora só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelo Recorrente, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

6. É de se notar a insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em uma única só vez, sem qualquer outra verificação de segurança adicional e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação. Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo da Autora. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a aquisição do título, em verdadeira falha do dever de cooperação.

7. Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária, e a condição de vulnerabilidade técnica da Recorrida em relação ao Réu.

8. Destarte, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a compra do título e a transferência de valores para terceiros realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores.

9. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere ao cancelamento da transação impugnada pela correntista, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)